Tribunal: TJMT
Processo: 1005861-03.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005861-03.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARICELMA DA SILVA RONDON - CPF: 018.929.227-03 (RECORRIDO), ALE ARFUX JUNIOR registrado(a) civilmente como ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA registrado(a) civilmente como TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1005861-03.2019.8.11.0001

EMBARGANTE: MARICELMA DA SILVA RONDON

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ 1o VOGAL – CONDUTOR DO VOTO VENCEDOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 01/10/2020

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO – CONTRADIÇÃO OCORRENTE – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA EMPRESTAR OS EFEITOS INFRINGENTES.

Observado o equívoco do voto, com enfoque diverso do sumulado pela TRU, e ainda do texto de lei, cabem os embargos de declaração, com os efeitos infringentes, para em novo julgamento, negar provimento ao primário recurso inominado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares:

Trata-se de embargos de declaração aviado pela parte autora MARICELMA DA SILVA RONDON, aduzindo que no caso em tela, que a autor pelo artigo 79 da LC 231/2005 lhe concede o direito ao fardamento quando da promoção, bem como, existe Enunciado 01 da Fazenda Pública da TRU no mesmo sentido, sendo feita análise apenas om base no artigo 80-A da LC 231/2005, aplicável aos praças da Polícia Militar.

Devidamente intimado a apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração o Estado de Mato Grosso, quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, assiste razão a embargante, visto que, o enfoque dado foi de forma equivocada, de onde, existe até Súmula da TRU lançada no mesmo sentido, senão vejamos:

SÚMULA 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual no 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual no 555/2014). (Aprovada em 19/09/2017).

Este relator quando prolatou o voto, o fez na análise equivocada do artigo 80-A da LC 231/2005, de onde, ocorrendo a análise equivocada dos fatos e ainda das provas dos autos, à luz da le3gislação de regência, cabem os embargos de declaração com efeitos infringentes, que os acolho, para realinhar o meu voto, para restabelecer a sentença embargada em sua integralidade.

Observa-se que a parte interessada pediu o pagamento do fardamento, e este não foi pago, tendo esta mudado de patente / graduação, aplicando-se o artigo 79 e 80-A da LC 231/2005 e ainda a mencionada Súmula 01 da Fazenda Pública da TRU, acima transcrita, cabendo o restabelecimento da sentença, o que, por via transversa, ocorre o improvimento do recurso inominado aviado pelo Estado de Mato Grosso.

ISTO POSTO
, conheço dos embargos de declaração e no mérito
OS ACOLHO
, para emprestar os efeitos infringentes, no sentido de, em novo julgamento, como consequência,
negar provimento ao recurso inominado
e manter a sentença inalterada pelos próprios fundamentos, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Por consequência, passa a ocorrer a imposição da sucumbência contra o Estado de Mato Grosso, outrora recorrente, de onde, isento de custas processuais, porém, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

É o voto deste 1o Vogal.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020